Tribunal: TJES
Processo: 5006766-72.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006766-72.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLEA PINHA BARBOSA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006766-72.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

CARLEA PINHA BARBOSA COSTA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CARLEA PINHA BARBOSA COSTA em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Em síntese, a parte autora alega que desde 16/04/2008, passou a perceber os vencimentos e vantagens do cargo de “Gerente de Fiscalização – Referência CCA-3”; que o ente réu instaurou um PAD que concluiu que “a estabilidade financeira deve compor a remuneração do servidor sem integrar o vencimento do cargo, não integrando a base de cálculo para incidência de outras vantagens, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, Constituição”; que tal conclusão trará prejuízo à sua remuneração no valor estimado de R$ 1.995,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5901985, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve violação ao artigo 54 da Lei nº 9.784/99, assim como ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido. Aduz que faz jus a estabilidade financeira, conforme preconiza a legislação de regência.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, convém destacar que no julgamento do RE 563.965, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 41), o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que obedecido o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Sendo fixada a seguinte Tese:

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Por isso, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Por fim, a tese de nulidade da sentença por falta de exame de todos os argumentos apresentados pela parte inconformada não procede. Ora, a sentença apreciou todos os pontos essenciais para o debate da questão controvertida, com indicação precisa das razões de fato e de direito que levaram à improcedência da pretensão aviada na inicial. Aliás, em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria.

Adite-se que mesmo quando a decisão se mostra sucinta, o que não é o caso do julgado combatido, não significa ausência ou fundamentação insuficiente. Como se sabe, o órgão julgador não está obrigado a tecer longas considerações, destacar, responder, rebater ou refutar um a um os argumentos suscitados pelas partes, nem apreciar cada dispositivo invocado, para justificar o entendimento adotado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)